Tribunal: STF
Processo: AR 1302
Classe: AR
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-03
Data de publicação: 1992-06-03

Ementa:
E M E N T A - AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA QUE CONSTITUI FUNDAMENTO ÚNICO DO PEDIDO RESCISÓRIO - INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF - SÚMULA 515 - COMPETÊNCIA QUE PERTENCERIA AO EXTINTO TFR - A QUESTÃO DOS SUCESSORES CONSTITUCIONAIS DESSA CORTE JUDICIÁRIA - ADCT/88 (ART. 27, PAR. 10) - RECONHECIMENTO, NO CASO, DA COMPETÊNCIA DO TRF/3ª. REGIÃO - AÇÃO NÃO CONHECIDA. - Em tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo STF, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. E essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Súmula 515. - O extinto TFR, enquanto instância de convergência da Justiça Federal comum no regime constitucional anterior, foi sucedido, sob a égide da Carta Política de 1988, tanto pelos Tribunais Regionais Federais quanto, excepcionalmente, pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao Tribunal Regional Federal cabe, em regra o desempenho das  atribuições jurisdicionais  cometidas  ao extinto  TFR, enquanto Tribunal ordinário de apelação.
         Ao  Superior Tribunal de Justiça, no entanto, que e Tribunal
de  índole  nacional  -  e  que  atua  como  instância  judiciária de
superposição  na  defesa  do  primado  do  direito  federal  comum -,
outorgaram-se apenas algumas das primitivas competências deferidas ao
extinto TFR.
         Disso  decorre que a  definição da competência originaria do
TRF  ou  do  STJ  para a  ação  rescisória  ajuizada  contra decisões
emanadas  do  extinto  TFR subordina-se  a  aferição  da  natureza da
atuação processual daquela Corte - se como Tribunal ordinário ou como
Tribunal de indole nacional - e a verificação do conteúdo material do
acórdão rescindendo.
         -  Reconhecimento, no caso,  da competência do TRF/3. Região
para  a ação rescisória, posto que a decisão impugnada, que emanou do
extinto  TFR, versa matéria que foi incluída na esfera de competência
da Corte Regional.